Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-74.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – DESERÇÃO – não ocorrência – recurso protocolizado no último dia do prazo e fora do expediente bancário – preparo recolhido e comprovado no dia seguinte – aplicação da Súmula no 484 do STJ – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – pedido de encerramento de conta

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – DESERÇÃO – não ocorrência – recurso protocolizado no último dia do prazo e fora do expediente bancário – preparo recolhido e comprovado no dia seguinte – aplicação da Súmula no 484 do STJ – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – pedido de encerramento de conta corrente em dezembro de 2019 – conta corrente com saldo credor – descontos de tarifas e encargos – gerente do banco apelado enviou e-mail para cobertura do saldo devedor – depósito realizado em valor superior ao informado pela gerente do apelado – formação artificial de dívida, com a cobrança de encargos indevidos, porque decorrentes de serviços bancários não prestados – declaração de inexistência do débito e cancelamento do apontamento indevido que se impunham – sentença reformada.

DANO MORAL – cadastro indevido do nome da cliente em banco de dados de inadimplentes, porquanto referente à dívida reconhecidamente inexistente – ocorrência de dano moral – hipótese de dano in re ipsa – fixação da indenização não no valor pleiteado pela apelante, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação.